Tribunal: TJMT
Processo: 1012100-55.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012100-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA - CNPJ: 07.175.357/0001-50 (AGRAVANTE), AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0003-14 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO RECUPERACIONAL – INVIABILIDADE –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM – RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL - DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de crédito de natureza extraconcursal
, não há falar em competência do juízo recuperacional para processar esta execução, cuja tramitação deve prosseguir no juízo de origem, com a ressalva de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, como bem consignou o Juiz de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1012100-55.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada
TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1005103-50.2021.8.11.0002,

movida pela empresa
AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA.,
indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial.

Inconformada, insurge-se a empresa Agravante requestando a reforma da decisão objurgada.

Afirma que,
“independentemente da não submissão do crédito ao processo de recuperação judicial, em decorrência do fato gerador ser posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, cabe ao Magistrado onde tramita a Ação de Recuperação Judicial dirimir as questões que envolvem o patrimônio da Agravante, uma vez que um credor extraconcursal não pode trazer prejuízo a toda massa de credores visando a satisfação de seu crédito”.

Assevera que
“o termo de penhora colacionado nos autos da ação originária, versa da sede da empresa em recuperação judicial, ou seja, o maior ativo da agravante, com valor que ultrapassa o objeto da ação, restando cristalino, o excesso de execução”.

Sustenta que não pode sofrer expropriação de seus bens pessoais, sem análise do juízo competente, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação.

Forte nesses argumentos, requereu que fosse agregado efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja determinada a remessa da ação originária ao Juízo da 4.ª Vara Cível de Várzea Grande/MT para análise das questões que envolvem o patrimônio da Agravante em razão do pedido de bloqueio de ativos, penhora e outros atos de constrição já em andamento.

O pedido liminar foi indeferido (ID 97581968).

Contrarrazões apresentadas no ID 100716457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face da empresa Agravante,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.276.467,06 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e seis centavos) oriundo do instrumento particular de compra e venda de arroz em casca na quantidade de 50.000 sacas.

Por sua vez, a Executada pugnou pela suspensão do cumprimento do mandado de penhora, avaliação e depósito, bem como, pela suspensão da execução em razão do período de blindagem conferido pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da recuperação judicial n.º 1002774-70.2018.811.0002.

Na mesma petição, pugnou que fosse declarada a competência da 4.ª Vara da Comarca de Várzea Grande “para dirimir quaisquer demandas que remete a empresa executada Terra Nova Agroindústria Ltda., em recuperação judicial”.

Ao analisar o feito, o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de suspensão da execução, ao fundamento de que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, “
o que implica dizer que a presente execução não se submete ao stay period e portanto, não cabe a pretensa suspensão desta execução
”.

Ainda indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Juízo da Recuperação Judicial, eis que “
embora os atos de constrição para satisfação de créditos extraconcursais devam ser submetidos ao controle do Juízo da Recuperação Judicial, isso não atrai a competência daquele Juízo Especializado para o processamento da presente execução, por se tratar de crédito extraconcursal
”.

Inconformada com a decisão, a empresa
TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA.
interpôs o vertente recurso e, em suas razões recursais, alega que
“independentemente da não submissão do crédito ao processo de recuperação judicial, em decorrência do fato gerador ser posterior ao ajuizamento da Recuperação Judicial, cabe ao Magistrado onde tramita a Ação de Recuperação Judicial dirimir as questões que envolvem o patrimônio da Agravante, uma vez que um credor extraconcursal não pode trazer prejuízo a toda massa de credores visando a satisfação de seu crédito”.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar qual o juízo competente para processar e julgar o feito executivo, tendo em vista que a Agravante ingressou com o pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (processo nº 1002774-70.2018.811.0002).

Pois bem. D
e fato, o patrimônio da empresa em processo de recuperação judicial não pode sofrer interferências de decisões emanadas de outros juízos, senão daquele em que tramita o procedimento para reerguimento da empresa, ficando, assim, obstado qualquer ato que busque a expropriação de seus bens.

As questões que afetem a exequibilidade do plano de recuperação judicial, assim como aquelas que comprometam a destinação do patrimônio da empresa em recuperação e o equacionamento das dívidas contraídas pela empresa devedora, devem ser dirimidas pelo Juízo Universal.

Nesse sentido, confira-se a doutrina do Ministro Luis Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos, no sentido da necessidade de ampliação da competência do juízo da recuperação judicial:

“Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que incumbe, com exclusividade, ao juízo empresarial a competência para deliberar e decidir acerca das questões sensíveis às empresas em recuperação judicial. Portanto, o STJ vem entendendo que compete ao juízo recuperacional decidir determinadas questões quando estas puderem comprometer profundamente a recuperação da empresa. Vale destacar que esta construção pretoriana que resultou na ampliação da competência do juízo da recuperação se verifica no caso concreto quando a recuperação judicial estiver em risco. Assim, esse alargamento da competência tem inspiração no poder geral de cautela do magistrado, isto é, compete ao juízo decidir as questões que possam comprometer a recuperação da empresa em crise. A hipótese hoje mais conhecida é reconhecimento da competência do juízo da recuperação para decidir acerca da constrição de bens da recuperanda. O fundamento é que a constrição pode se dar em um bem essencial à recuperação da empresa e, por isso, caberia ao juízo da recuperação avaliar a repercussão da constrição em questão e se esta inviabiliza ou não a recuperação da empresa. Mesmo nas execuções fiscais de créditos tributários – cujos créditos não estão sujeitos à recuperação judicial – o STJ vem entendendo que os atos de constritivos competem ao juízo da recuperação judicial”. (Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência - Teoria e prática, Rio de Janeiro, Forense, 2019, 4ª ed., p. 336 – sem grifo no original).

Também discorrem com muita propriedade sobre o tema João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea:

“Como forma de garantir a eficiência dos regimes recuperatório e falimentar e assegurar o tratamento paritário a todos os credores (par conditio creditorum), entende-se que, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial ou decretada a falência, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo recuperatório ou falimentar.

Nestes casos, instala-se o juízo universal que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa falida ou em recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.

A justiça laboral conservou a jurisdição cognitiva sobre os créditos trabalhistas, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da justiça comum. É reiterada a jurisprudência do STJ no sentido de que “após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no juízo concursal, mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista”. Da mesma forma, é competente o juízo da recuperação para julgar ação anulatória de protesto extrajudicial de sentença trabalhista, cuja dívida se submete ao regime recuperatório.

Na mesma linha, o STJ já decidiu que é do juízo universal da recuperação judicial a competência para a prática de atos expropriatórios decorrentes de execuções fiscais, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da recuperanda ou inviabilizem o esforço recuperatório.

A jurisprudência também já consolidou entendimento no sentido de que a LREF não teria operacionalidade alguma se sua aplicação pudesse ser partilhada por diferentes juízes com ingerência sobre o patrimônio da recuperanda ou da empresa falida. Por isso, o juízo concursal é o competente para decidir sobre bens da empresa em recuperação.

Relativamente aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da empresa recuperanda, já decidiu o STJ que estes estão sob a tutela do juízo da recuperação, a menos que haja decisão expressa nesse sentido por parte do juízo concursal”. (Recuperação de Empresas e Falência, Editora Almedina, 2016, págs.129/130 – sem grifo no original).

Todavia, isso
não significa dizer que o Juízo Universal atrai a competência das execuções de créditos extraconcursais.

Tem-se apenas que não deve o Juízo de origem efetivar a constrição sobre determinados bens e valores, sem antes perquirir ao Juízo Universal acerca da possibilidade daquela penhora, a fim de, por exemplo, não recair sobre valores ou bens que já estejam destinados a satisfazer os créditos concursais, conforme plano de recuperação judicial.

Dessa forma, não há falar em competência do juízo recuperacional para processar esta execução, cuja tramitação deve prosseguir no juízo de origem, com a ressalva de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve ser realizado pelo Juízo Universal, visando, com isso, preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, como bem consignou o juiz de primeiro grau.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL EMBARGOS. PRETENSÃO. REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE. PRESERVAÇÃO. I. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja extinção das execuções individuais, em curso em desfavor da empresa recuperanda, mormente quando se persegue crédito de natureza extraconcursal. Tampouco é o caso de remessa dessas ações ao juízo falimentar, a quem compete exercer, todavia, o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF. Agravo de Instrumento 0711220-58.2019.8.07.0020. Rel. Des. JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6.ª Turma Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ONDE TRAMITA O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de crédito extraconcursal, os autos deverão tramitar perante o juízo comum até a liquidação do crédito, conforme decisão proferida anteriormente por esta Corte, após, a parte credora poderá pleitear junto ao Juízo da recuperação o pagamento do seu crédito na forma do disposto no art. 149, da Lei nº 11.101/05. Agravo de instrumento não provido. (TJPR. Agravo de Instrumento 0011334-15.2020.8.16.0000. Rel. Des. Jucimar Novochadlo. Data de Julgamento: 06/07/2020, 15.ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA FORÇA COERCITIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça e da orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial não tem o condão de obstar o processamento da ação de execução fiscal perante o juízo de origem. Todavia, os atos de constrição ou alienação deverão perpassar pelo crivo do juízo universal. 2. Na espécie, a reforma da decisão recorrida é medida impositiva, diante da inexistência de óbice legal ao prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem, havendo tão somente limitação quanto aos atos constritivos e de alienação, que ficarão sob a discricionariedade do juízo responsável pelo processamento da ação de recuperação judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento 01229243820198090000. Rel. Des. CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021).

Feitas essas considerações
nego provimento
ao Recurso e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021